Tribunal: TJDFT
Processo: 0002319-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0002319-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: MARCOS VENISSON TAVARES D E C I S Ã O A parte recorrente interpôs recurso de embargos de declaração de ID 19599110 contra a decisão de Id. 19331370, que não conheceu do recurso por intempestividade, por contar o prazo da disponibilização da decisão no Dje no dia 08/07/2020. Alega o recorrente que, na publicação do dje não constou o nome dos seus advogados e que o sistema do pje só registrou ciência da sentença no dia 14/07/2020, com prazo final no dia 04/08/2020, dia no qual interpôs o recurso. Com razão. Ao compulsar os autos e observando as publicações, certo é que do diário eletrônico do TJDFT, embora conste o nome da parte BRB Banco de Brasilia, não consta o nome do seu advogado, contudo, como bem destacado, pelo próprio recorrente, está recebendo as intimações via pje e, esta ocorreu só no dia 14/07/2020, com prazo fatal no dia 04/08/2020, dia em que a parte interpôs o recurso e, por isso, considero-o tempestivo. Assim, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para reformando a decisão de Id. 19331370. Receber o recurso de apelação interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., porquanto o mesmo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. De mais a mais, por uma questão de esclarecimento, já que a alegação meritória do recorrente é de que não vem sendo publicado seu nome no DJe, mas, ao mesmo tempo, admite que foi intimado via Pje da sentença no dia 14/07/2020 e, considerando ainda que, as varas de origem tem informado, em diversos casos, a existência de acordo de cooperação técnica firmado com o Tribunal, em que se possibilita que as intimações sejam feitas via sistema, independente de pedido de intimação em nome do advogado, determino o retorno a Secretaria da vara de origem, para que informe se no caso há acordo com o recorrente, para justificar a ausência do nome do advogado do recorrente nas publicações no DJe. Assim, retornem os autos à Vara de origem para informar e certificar o que supradescrito. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2020 14:21:01. Desembargador Gilberto Pereira Relator